Tribunal: TJDFT
Processo: 0736094-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS PELO AUTOR PARA PAGAMENTO DE ITBI. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz, o pedido de produção de prova testemunhal não contribuiria para o desfecho do processo e, havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não se há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento da lide sem a realização da aludida prova.
2. Diante da comprovação de que parte do pagamento do ITBI foi feito pela própria autora, mostra-se possível a conversão do pedido de obrigação de fazer em perdas e danos, na forma do Art. 248 do Código Civil e em atenção ao Art. 4o do Código de Processo Civil. Desse modo, a parte autora deve ser ressarcida quanto às parcelas em atraso que foram pagas por ela e que eram de responsabilidade dos requeridos (apelados).
3. Afasta-se a ocorrência de má-fé por parte dos réus, porquanto o pagamento das parcelas em atraso do ITBI pela autora não foi informado nos autos pela própria interessada em momento anterior à sentença.
4. Malgrado a pessoa jurídica possa sofrer danos morais, a configuração desses depende do abalo à sua imagem no meio em que desempenha as suas atividades ou, em outras palavras, que o seu bom nome seja negativamente afetado, com a efetiva comprovação de prejuízo, uma vez que não se trata de dano moral in re ipsa.
5. Preliminar afastada. Apelo parcialmente provido.